Tribunal: TJDFT
Processo: 0738524-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738524-89.2019.8.07.0001 RECORRENTES: GABRIELA RODRIGUES PESSOA E LUCIMAR RODRIGUES PESSOA RECORRIDAS: MARGARETH CARDOSO PESSOA E BERNADETE CARDOSO PESSOA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. DEVER DE PAGAMENTO DOS FRUTOS OU LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO OCUPANTE PARA DESOCUPAÇÃO OU PAGAMENTO PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. DEVER DO OCUPANTE. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AS APELAÇÕES DAS AUTORAS E DA RÉ BERNADETE CARDOSO PESSOA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MARGARETH CARDOSO PESSOA. 1. Uma vez instituído o condomínio pela sucessão causa mortis, os herdeiros que não estão na posse do imóvel partilhável podem exigir o direito de indenização correspondente ao uso exclusivo da propriedade comum. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a ocupação exclusiva do imóvel comum por parte de um dos herdeiros não resulta em obrigação automática ao pagamento de aluguéis em favor dos demais sucessores. Faz-se necessário manifestação expressa quanto ao desejo ao pagamento de aluguel. 3. No caso, os documentos apresentados pelas autoras não comprovam que as requeridas foram notificadas da intenção pela cobrança dos lucros cessantes ou frutos da coisa, razão pela qual este só se tornou devido com a citação da presente demanda. 4. Eventual anuência pelo uso não oneroso deixa de existir a partir do momento em que sobrevém manifestação expressa em sentido contrário. 5. A normas editadas ao tempo da pandemia do COVID19 não criaram qualquer direito à isenção de pagamento de aluguéis pelo herdeiro ocupante do imóvel comum. 6. Ao exercer a posse exclusiva de determinado imóvel, o herdeiro ocupante fica responsável pelo custeio das despesas fixas necessárias à sua manutenção, porque delas não decorre acréscimo patrimonial. 7. O direito à indenização por despesas das quais resultem acréscimo patrimonial depende de comprovação inequívoca, o que não ocorreu no caso sub judice. 8. Os honorários de sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional ao êxito e fracasso de cada parte no processo, conforme preceitua o art. 86 do Código de Processo Civil. 9. Recursos conhecidos. Apelação das autoras e da requerida BERNADETE CARDOSO PESSÔA não provida. Apelação da requerida MARGARETH CARDOSO PESSOA parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 11, do CPC, requerendo a majoração dos honorários de sucumbência no valor de 15% (quinze por cento) sobre o montante da parte que as recorridas perderam. Suscitam, neste aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.252.418/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 85, § 11, do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme o STJ, “não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto” (AgInt no REsp n. 1.874.678/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020